Tribunal: TJSP
Processo: 2150998-72.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Abuso de Autoridade
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Embargos de declaração - suposta ocorrência de omissão em acórdão que acolheu requerimento do MP pelo arquivamento de representação apresentada pelo Juiz – desnecessidade de reprodução dos motivos da desistência apresentada pelo autor - referência no aresto à petição, com indicação das folhas dos autos em que se encontra - rejeição dos embargos